Tribunal: TJPA
Processo: 0015590-84.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015590-84.2004.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, ESTADO DO PARÁ, PEDRO PAULO MOTA FIGUEIRA, GILSON ANGELO MOTA FIGUEIRA

APELADO: PEDRO PAULO MOTA FIGUEIRA, ESTADO DO PARÁ, PARA MINISTERIO PUBLICO, GILSON ANGELO MOTA FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. SUMULA 85/STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No presente caso, a decisão recorrida além de ratificar o direito aos depósitos/verbas do FGTS, dada a nulidade do vínculo precário, desnaturado por sucessivas prorrogações, parcela em relação a qual houve expressa delimitação da prescrição, art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), também proveu o apelo autoral para reconhecer o direito de perceber a diferença remuneratória pelo exercício do cargo de nível superior (professor ANA), assim como o direito ao pagamento da diferença quanto aos terços de férias e 13º salários não adimplidos, os quais deverão tomar como referência a nova base remuneratória (nível superior).

Nota-se, assim, que em relação às demais parcelas, isto é, diversas do FGTS, a decisão recorrida não se manifestou acerca da prescrição, aliás matéria de ordem pública. Dito isto, considerando que tais diferenças – verbas diversas do FGTS – dizem respeito a remuneração do autor/agravado evidente que restam prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (15/04/2004) consoante Sumula 85/STJ.

O art. 85, §4º, inciso II, do CPC não deixa qualquer dúvida, no sentido de que não sendo líquida a condenação, a fixação do percentual alusivo aos honorários advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação do julgado.

Agravo interno conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo interno nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Jose Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Diracy Nunes Alves.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 05/04/2021 a 12/04/2021.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0015590-84.2004.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 4119986)

AGRAVADO: PEDRO PAULO MOTA FIGUEIRA

ADVOGADO: GILSON ANGELO MOTA FIGUEIRA (OAB/PA 7.810)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: OIRAMA BRABO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal desta relatoria que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido de manter a sentença quanto ao direito aos depósitos do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608),

Repercussão Geral).

Quanto a condenação às diferenças salarias o agravante aduziu que o vínculo funcional se deu a partir de 1995, de sorte que a decisão recorrida devia ter realizado a delimitação quanto ao quinquênio anterior a propositura ação (2004).

Outrossim, defendeu que a decisão agravada não poderia desde logo fixar o percentual de honorários advocatícios considerando a iliquidez do julgado (art. 85, §4º inciso II, do CPC).

Conclusivamente, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, no sentido de ser aplicada expressamente a prescrição quinquenal em relação às demais parcelas, diversas do FGTS, assim como afastar o percentual de condenação em honorários.

Em contrarrazões o agravado sustentou que o recurso não atacou os fundamentos da decisão, mas questões omissas passiveis de embargos de declaração, razão pela qual pugnou pelo não conhecimento do recurso impondo ao agravante a multa do §4º do art. 1.021 do CPC, e ainda reconhecer o agravante como litigante de má-fé (intuito procrastinatório). Assim não entendendo, sendo analisado o mérito do agravo interno, que seja negado provimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O agravo interno obviamente que impugnou a decisão agravada em dois pontos específicos.
In casu,
defender que o correto seria o manejo dos embargos de declaração apenas retardaria o andamento do feito. Assim, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade o presente recurso deve ser conhecido.

A decisão agravada ficou assim redigida:

“Do apelo interposto pelo Estado do Pará:

No que concerne a prescrição registro que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF, pelo rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal superou o entendimento acerca da prescrição trintenária do FGTS, outrossim passou a fixá-la como quinquenal ex vi art. 7º, XXIX, da CF/88.

No presente caso, conforme efetivamente comprovado nestes autos, o contrato temporário vigorou entre 26/06/1995 a 21/08/2003, conforme ficha funcional fornecida pela SEDUC (fls. 146/152 deste processo eletrônico), sendo ajuizada a ação de cobrança em 15/04/2004 perante o Juízo Trabalhista, que posteriormente declarou-se incompetente, mesmo assim obstando a prescrição na forma do art. 219 do CPC/73 vigente à época.

Portanto, em sendo respeitado o biênio subsequente ao término da contratação cumpre declarar que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo e Repercussão Geral, vejamos: STJ - REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux; STF - RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli; RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), e mais recentemente no 1.066.677/MG (TEMA 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos – ante as sucessivas prorrogações que inegavelmente desnaturaram o vínculo tornando-o evidentemente nulo – não obstante remanescem efeitos jurídicos desse ajuste.

Com relação a estes efeitos, faz-se mister ressaltar que o Pretório Excelso, na sessão plenária virtual de 22/05/2020, debruçou-se mais uma vez sobre os efeitos pecuniários decorrentes de contrato temporário ajustado entre a administração pública e o particular e decidiu firmar, no julgamento do RE 1.066.677/MG – Tema 551 da repercussão geral, a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, é exatamente o que ocorreu na espécie.

A ementa do julgado supracitado restou assim consignada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) (grifei).

In casu, verifica-se que a contratação temporária do autor/apelado, efetivada ainda no ano de 1995, além de não ter sido precedida de concurso público sofreu prorrogações até o seu distrato em 21/08/2003 (vide ficha funcional trazida aos autos).

Dessa forma, patente a prorrogação contratual em prazo superior ao máximo legalmente previsto (LC estadual nº 07/91), desvirtuando por completo a natureza precária da contratação, afastando a excepcionalidade caracterizadora desse tipo de ajuste, de sorte que não há outra direção a não ser pela manutenção/ratificação do já quanto já reconhecido pela sentença, ou seja, os depósitos do FGTS na forma do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Quanto ao alegado pelo apelado em contrarrazões não ficou comprovada a má-fé processual do apelante considerando que o mesmo pode se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão desde que não incorra em evidente contradição ou oposição totalmente injustificada ao andamento do feito situações não evidenciadas nas circunstâncias específicas destes autos.

Portanto, deve ser improvido o apelo estatal.

Do apelo interposto pelo autor:

Inicialmente, quanto ao Agravo Retido reiterado como preliminar de apelação, observo que ele não prospera considerando que a própria Diretora de Secretaria da vara de origem certificou ter ocorrido erro na data de juntada do mandado citatório cumprido em relação do ente público (15/05/2008) evidenciado a tempestividade da contestação protocolada em 24/06/2008. Assim, conheço e nego provimento ao Agravo Retido.

Quanto ao mérito do apelo autoral, cumpre observar que o servidor temporário fora contratado para o cargo de Professor de nível superior (professor ANA), como bem evidencia o contrato originariamente celebrado em 26/06/1995 (fl. 33 destes autos eletrônicos) e que posteriormente foi sucessivamente prorrogado até o seu distrato, entretanto, os comprovantes de pagamento anexados aos autos (fls. 41 a 125) incontestavelmente demonstram que a remuneração paga não era a do cargo para o qual fora contratado, mas sim do cargo de nível médio (professor AUB).

Destarte, independente de variação da carga horaria típica da espécie funcional em questão (professor), resta comprovado o erro no enquadramento relativo à base remuneratória (professor ANA, nível superior), de maneira que o autor deixou de perceber vantagens típicas do cargo para o qual fora contratado como por exemplo a gratificação de representação de nível superior (contracheque paradigma fl. 125).

Por tais razões, deve ser provido o apelo do autor.

Do apelo interposto pelo advogado enquanto terceiro prejudicado:

Observo que o recorrente deseja unicamente a majoração dos honorários advocatícios, ocorre que tal providência será uma consequência lógica do acolhimento da apelação autoral, razão pela qual julgo prejudicado o vertente recurso.

Do apelo interposto pelo Parquet:

O intuito ministerial, ou seja, ver reconhecida a prescrição quinquenal do FGTS já foi acolhido quando do desprovimento do recurso interposto pelo Estado do Pará, dessa forma igualmente prejudicado este apelo.

Do reexame necessário:

Convém reiterar que a partir do julgamento do RE 1.066.677/MG – Tema 551 da repercussão geral, ficou assentado pelo STF que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” - é exatamente o que ocorreu na espécie.

Pois bem, no caso sob análise os comprovantes de pagamento juntados aos autos pelo próprio autor evidenciam que houve adimplemento das férias (fls. 83, 103, 105, 109 e 118), porém, quanto ao 13º salário restou comprovado o pagamento apenas quanto ao exercício 2001 (fl. 68). Além disso, tais comprovantes de pagamento também indicam que houve recolhimento previdenciário o que foi corroborado pela informação prestada pelo IGEPREV (fl. 280).

Neste diapasão, sem olvidar que o autor faz jus a diferença remuneratória anteriormente reconhecida por conseguinte em decorrência do provimento do apelo autoral deve ser reconhecido também o direito ao pagamento da diferença quanto aos terços de férias e 13º salários não adimplidos, os quais deverão tomar como referência a remuneração do cargo de nível superior (professor ANA) e não mais o cargo de nível médio (professor AUB).

Por fim, e valido acrescentar que
em se tratando de vínculo precário (sem concurso público) desnaturado por sucessivas renovações o distrato não configura ato ilício de maneira que é totalmente descabida a multa de 40% do FGTS.

Dispositivo:

ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/2015, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo autor, na forma do art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015, conheço e lhe dou provimento, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida em juízo reconhecendo, ante a nulidade do contrato temporário firmado, desvirtuado por sucessivas prorrogações, além do direito ao FGTS, parcela que deverá observar a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), também reconhecer o direito de perceber a diferença remuneratória pelo exercício do cargo de nível superior (professor ANA), assim como o direito ao pagamento da diferença quanto aos terços de férias e 13º salários não adimplidos, os quais deverão tomar como referência a nova base remuneratória (nível superior). Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905), tudo apurado em liquidação.

Considerando o provimento do apelo autoral altero os honorários advocatícios de sucumbência impostos ao réu/apelado (Estado do Pará), os quais levando em consideração o grau de zelo profissional, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido vão arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Julgo prejudicados os apelos interpostos pelo advogado (terceiro prejudicado) e pelo Parquet estadual.

Em sede reexame necessário alterar a sentença reconhecendo que o contrato temporário vigeu entre 26/06/1995 a 21/08/2003, assim como julgar improcedente os pedidos de recolhimentos fiscais e previdenciários e ainda quanto a
multa de 40% do FGTS.”

No presente caso, a decisão recorrida
além
de ratificar o direito aos depósitos/verbas do FGTS, dada a nulidade do vínculo precário, desnaturado por sucessivas prorrogações, parcela em relação a qual houve expressa delimitação da prescrição, art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608),
também
proveu o apelo autoral para reconhecer o direito de perceber a diferença remuneratória pelo exercício do cargo de nível superior (professor ANA), assim como o direito ao pagamento da diferença quanto aos terços de férias e 13º salários não adimplidos, os quais deverão tomar como referência a nova base remuneratória (nível superior).

Nota-se, assim, que em relação às demais parcelas, isto é, diversas do FGTS, a decisão recorrida não se manifestou acerca da prescrição, aliás matéria de ordem pública.

Dito isto, considerando que tais diferenças – verbas diversas do FGTS – dizem respeito a remuneração do autor/agravado evidente que restam prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (15/04/2004) consoante Sumula 85/STJ.

Quanto a fixação dos honorários advocatícios não há dúvida que a condenação carece de liquidez, exatamente por isso a própria decisão recorrida determinou que tudo fosse apurado em liquidação.

O art. 85, §4º, inciso II do CPC estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.”
Grifei.

A norma processual citada acima não deixa qualquer dúvida, no sentido de que não sendo líquida a condenação, a fixação do percentual alusivo aos honorários advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação do julgado.

Neste sentido colaciono julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. É entendimento assente no STJ que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010).

2. Não obstante tal efeito constituir decorrência lógica do provimento do Recurso Especial, já se admitiu a interposição de Embargos de Declaração para esclarecer essa situação (EDcl no REsp 892.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/12/2008).

3.
No caso dos autos, apesar do provimento do Recurso Especial com a expressa condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado, trata-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito
.

4.
Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, inciso II, da Lei 13.105/2015
.

5. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta.

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para integração do julgado.”
(EDcl no REsp 1658414/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

(...)

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias:
a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença;
b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

10. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019). Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PRECEDENTES.

1. Ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada, quando do julgamento dos embargos de declaração, no sentido de que, ainda que a apuração do proveito econômico da causa somente ocorra na fase de liquidação do julgado, o § 2º do art. 85 do CPC autoriza que os honorários sejam fixados desde já entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre ele. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015
.

3. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1878908/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021)

É necessário consignar, com propósito de esclarecimento, que na espécie não se trata de arbitramento de honorários recursais perante o tribunal (art. 85, § 11 do CPC), mormente porque a sentença fora proferida antes da vigência do Novo CPC (2014), mas de adequação da sucumbência em decorrência do acolhimento do apelo do autor.

Quanto aos pleitos do agravado em sede de contrarrazões razão não lhe assiste, visto que a utilização de recurso previsto pelo ordenamento jurídico, por si só, não configura má-fé processual, notadamente quando há razão na insurgência manifestada.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao agravo interno interposto pelo Estado do Pará, no sentido de alterar a decisão agravada consignando em relação as diferenças salariais – verbas diversas do FGTS – restam prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (15/04/2004) consoante Sumula 85/STJ. Outrossim, não sendo líquida a condenação, a fixação do percentual alusivo aos honorários advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação do julgado, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/04/2021